Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-51.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008700-51.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES - CPF: 016.876.431-80 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CAETANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - FAZENDA PÚBLICA - REPARAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL - PRESCRITIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016).

A mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.

No ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.

Apelação conhecida e provida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Estéticos, Morais e Pensão Civil n° 600-38.2014.811.0102, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
Neyleja Martins dos Santos Lopes
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, materiais e estéticos, bem como de pensão vitalícia.

Os danos materiais foram fixados no valor de R$ 3.044,59 (três mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Os danos morais foram arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por sua vez, os danos estéticos foram afixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Oustrossim, a pensão vitalícia foi determinada no valor de um salário mínimo vigente à data de cada pagamento, a ser paga a partir do evento danoso (01/04/2009) até o óbito da Apelada. (ID 5998905 a 5998907).

O Estado de Mato Grosso apresentou a presente apelação sustentando preliminarmente a ocorrência de prescrição, tendo em vista que a Apelada propôs a ação de indenização contra o Apelante em 24/06/2015, em decorrência de acidente de transito ocorrido em 01/0/2009, ou seja, após 06 (seis) anos do acidente em questão. No mérito alega a ausência de responsabilidade do Estado em virtude de culpa exclusiva da vítima, minoração dos danos estéticos, revogação da pensão vitalícia e reforma dos honorários advocatícios de sucumbência. (ID 5998910 a 5998912).

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do apelo (ID 5998915).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento. (ID 6860721).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Estéticos, Morais e Pensão Civil n° 600-38.2014.811.0102, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Neyleja Martins dos Santos Lopes, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, materiais e estéticos, bem como de pensão vitalícia.

Em suas razões, a parte apelante alega que incide no caso em tela a prescrição quinquenal prevista no artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, sendo pacífico na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 85.

Dessa forma, requer o provimento do apelo e a reforma total da sentença, tendo em vista que a Apelada propôs a ação de indenização contra o Apelante em 24/06/2015, em decorrência de acidente de transito ocorrido em 01/0/2009, ou seja, após 06 (seis) anos do acidente em questão.

Pois bem.

Consoante artigo 37, §5o, da Constituição Federal,
"a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento".

E, caracterizando-se a prescrição como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016). Confira-se:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO.

1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 669069, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04 2016 PUBLIC 28-04-2016; grifei).

Nessa toada, a mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas oriundas de ilícitos civis, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32, que assim preconiza:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2o - Prescrevem igualmente no mesmo prazo
todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem,
ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. (grifo nosso) (Grifei).

É nesse sentido a inteligência da jurisprudência iterativa do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA). PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. (RECURSO REPETITIVO - RESP 1.105.442-RJ).

1. A sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas administrativas. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta em face do administrado.

(...)

5. Destarte, esse foi o entendimento esposado na 2a Turma, no REsp 623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.11.2005: "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria.

4. Recurso especial improvido.

6. Precedentes jurisprudenciais: REsp 444.646/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ 02.08.2006; REsp 539.187/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ 03.04.2006; REsp 751.832/SC, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 20.03.2006; REsp 714.756/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 06.03.2006; REsp 436.960/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 20.02.2006. (...) (STJ, AgRg no Ag 1303811/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010; grifo nosso)

A propósito, sobre o tema, o entendimento da jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 20910/32 - INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS - DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE 6% AO ANO (LEI N. 9.494/97) - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32.

2.

(...)

(Ap 93212/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 21/08/2012).Grifei.

Por conseguinte, atinente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, convém relembrar que, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.

Há de se ressaltar que as lesões foram constatadas
no mesmo dia
do acidente, visto que foi realizado laudo de lesão corporal da Apelada (ID 5998850 páginas 6/7), fluindo, portanto, a partir daí o prazo prescricional.

E,
in casu
, nota-se que a ação indenizatória
foi proposta contra o Apelante em 24/06/2015, em decorrência de acidente de transito ocorrido em 01/0/2009, ou seja, após 06 (seis) anos do acidente em questão,
tal sorte que, foi ultrapassado o lustro prescricional.

Com essas considerações, acolho a preliminar de prescrição e
dou provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para, reformando a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios,
devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020